Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A retratação da vítima em seu depoimento judicial, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.